Tribunal: STF
Processo: Rcl 59639
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 
 
            1. Espólio de Urcino José Pinto alega ter o Superior Tribunal de Justiça usurpado a competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto no âmbito de Agravo em Recurso Especial n. 1833.298.            



      Afirma ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



      Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo interno ao qual se negou provimento com fundamento no Tema 181 de repercussão geral.



      Sobreveio novo recurso extraordinário para questionar a aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral no acórdão que negou seguimento ao primeiro apelo extremo.



      Relata ter o Tribunal reclamado inadmitido o segundo recurso extraordinário sob o fundamento de não se revelar possível a apresentação de novo apelo extremo com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do primeiro recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.



  Pede a cassação da decisão reclamada, com a determinação de remessa a esta Corte do recurso extraordinário em tela .



 
          2. Não assiste razão ao reclamante.



     Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que inadmitiu o segundo recurso extraordinário interposto :



    Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 537-547), apresentada para impugnar o acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a negativa de seguimento (fls. 492-500) ao recurso extraordinário já apresentado (fls. 431-451). 



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. 



    Como se vê, já foi interposto o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. 



    Portanto, uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, hipótese de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional. 



    Ante o exposto, não havendo hipótese de cabimento para a impugnação, nada há a apreciar ou prover. 



    Arquivem-se ou baixem-se imediatamente os autos à origem. Publique-se. Intimem-se.



    Não identifico usurpação da competência deste Tribunal no caso em apreço. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade jurídica de manejo de recurso extraordinário para questionar a correção de acórdão que nega seguimento a outro recurso extraordinário:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora ministraRosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    Nesse contexto, o não encaminhamento do novo recurso extraordinário não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade daquele instrumento. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente